Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715009-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: F.S.S. REU: C.M.G. D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por F.S.S., objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, no processo autuado sob o no 0704619-60.2019.8.07.0012, na ação declaratória movida por C.M.G. em seu desfavor, com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável cumulado com partilha de bens. O autor formula o pedido de rescisão da sentença que julgou procedente o pedido, em parte, para declarar a existência de união estável entre as partes e a sua dissolução, e decretar a partilha da propriedade do imóvel situado no Setor Habitacional Mangueiral, na proporção de 50% para cada parte, sem prejuízo dos direitos constituídos em favor do credor fiduciário. Foi determinado ao autor emendar a inicial, sob pena de extinção do feito, para: a) indicar, com precisão, qual a norma jurídica reputa violada; b) indicar, com precisão sobre quais fatos reside a falsidade, apontando, objetivamente, as provas com as quais pretende demonstrar a referida falsidade; c) informar, objetivamente, em que consiste o cerceamento de defesa, seja pela violação das regras sobre citação por edital, seja pela indicação de falhas nas diligências para localização do réu, cujo paradeiro era, presumivelmente, desconhecido da autora (ID 58267983). Emenda à inicial em ID 58851812. Em resumo, afirma que foi citado por edital diante de diligências infrutíferas para citação pessoal e que foi representado pela Curadoria Especial. Narra que o pedido da autora, ora ré, foi julgado procedente, reconhecendo a união estável no período de 01/01/1999 até 27/05/2017 e que foi decretada a partilha da propriedade do imóvel entre as partes, cuja sentença transitou em julgado em 12/07/2022. Assinala que a união estável se deu somente no período de 1998 a 2011, conforme declaração de dissolução de união estável firmada pela autora. Alega que adquiriu o imóvel objeto da partilha em 2013, após a dissolução da união estável. Assinala que a parte agiu de má-fé registrando um boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, com acusações falsas que resultaram no seu afastamento do lar em virtude de medidas protetivas deferidas em seu desfavor. Consigna que o intento da ora ré foi expulsá-lo do imóvel. Aponta que a sentença violou o artigo 1.658, do Código Civil, ao reconhecer que o imóvel foi adquirido na constância da relação e que há erro de fato em relação à data da dissolução da união estável. Requer a rescisão da sentença, que seja reconhecida a união estável no período de 1998 a 2011, que seja reconhecido que o autor é o único titular do imóvel. Requer ainda a concessão da gratuidade de justiça. Custas e depósito inicial dispensados em razão deferimento da gratuidade de justiça (ID 58267983). É o relatório necessário. DECIDO. Cuida-se de ação rescisória ajuizada objetivando desconstituir a sentença proferida no processo 0704619-60.2019.8.07.0012, na ação declaratória movida por C.M.G. em seu desfavor, com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável cumulado com partilha de bens. A sentença transitou em julgado em 12/07/2022, de modo que o pedido se acha dentro do prazo decadencial. Inicialmente, examino a alegação de cerceamento de defesa no processo de origem. Da ausência de demonstração de cerceamento de defesa O autor alega que foi citado por edital e teria ficado sem defesa no processo de origem, resultando na procedência dos pedidos aviados pela autora, ora ré. Não alega, contudo, a nulidade da citação. Ao autor foi oportunizado emendar a inicial para demonstrar objetivamente o suposto cerceamento de defesa, seja pela violação das regras sobre citação por edital, seja pela indicação de falhas nas diligências para localização do réu, cujo paradeiro era, presumivelmente, desconhecido da autora, porém manteve-se inerte nesse ponto. Ainda que o autor tenha sido representado pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública, em virtude de ter sido citado por edital, a contestação por negativa geral tornou controvertido os fatos, pois o ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao curador especial (art. 341, Parágrafo único, CPC). À parte autora remanesceu o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Na impugnação ao cumprimento de sentença a alegação de nulidade da citação foi rejeitada, decisão contra qual o autor não se insurgiu oportunamente (ID 139082652- 143098085, processo de origem), de modo que a questão se acha preclusa. Ademais, a rescisória não é o meio adequado para se discutir a eventual ausência de citação, uma vez que se reconhecida, implica na inexistência da relação processual, matéria que deve ser arguida em ação declaratória de nulidade (querela nullitatis). Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CABIMENTO. 1. A ausência de citação não convalesce com a prolação de sentença e nem mesmo com o trânsito em julgado, devendo ser impugnada mediante ação ordinária de declaração de nulidade. A hipótese não se enquadra no rol exaustivo do art. 485 do Código de Processo Civil, que regula o cabimento da ação rescisória. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.333.887/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 12/12/2014.)" Da ausência de demonstração de violação manifesta de norma jurídica. O autor fundamenta o pedido de rescisão da sentença na existência de violação manifesta de norma jurídica. Dispõe o artigo 966, incisos V, §§ 5o e 6o, CPC: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ............................................ V - violar manifestamente norma jurídica; ............................................ § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) A violação manifesta da norma jurídica para autorizar a ação rescisória deve ser literal e evidente, revelando uma desconsideração do ordenamento jurídico pelo julgador. A eventual divergência de interpretação não se enquadra na hipótese. O autor aponta a violação do artigo 1.658, do Código Civil, ao reconhecer que o imóvel foi adquirido na constância da união estável. Dispõe o artigo 1.658, Código Civil: “Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.” O autor não demonstra precisamente em que consiste a violação da norma jurídica pelo sentenciante. Não há indícios no processo de que a sentença se fundou em interpretação errônea da norma jurídica, aplicação equivocada de precedente qualificado ou contra texto de lei. O sentenciante reconheceu a existência da união estável no período de 01/01/1999 até 27/05/2017, baseada nas provas documentais apresentadas no processo. Para efeitos patrimoniais, a norma de regência preceitua que se aplica à união estável o regime da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros (art. 1.725, Código Civil). Dissolvida a união estável, a consequência é partilha dos bens adquiridos na constância da relação reconhecida como entidade familiar, os quais se comunicam. Considerando que o imóvel foi adquirido em 2013, portanto, na constância da relação reconhecida na sentença, a partilha dos bens decorrentes da dissolução da união estável segue o que se acha previsto no art. 1.658, Código Civil. Nesse quadro, não se verifica que a sentença se funda em interpretação equivocada da norma apontada como violada. O provimento da sentença é decorrência lógica da dissolução da união estável. Eventual divergência do período da união estável deve ser examinada sob o enfoque de erro de fato. Não há, pois, evidencia de violação da norma jurídica. Da ausência de demonstração de erro de fato verificável do exame do processo. O autor também aponta a existência de erro de fato verificável do exame do processo, relacionado ao período da existência da união estável que, ao seu juízo, deu-se de 1998 até 11/11/2011. Dispõe o artigo 966, inciso VIII e § 1o, CPC: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ...................................... VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Todavia, sob esse fundamento também não vislumbro incorreção na sentença. O erro de fato aferível deve ser relevante e suficiente para obter um provimento em favor da parte. Relaciona-se a um erro de percepção do Juízo acerca de determinado ponto do processo e não sobre a interpretação dada ao fato. O erro de fato que pode fundamentar a rescisória é aquele que levou ao desfecho alcançado na sentença, desde que seja apurável mediante simples exame do processo originário, não se admitindo a produção de prova na rescisória, e que não tenha havido controvérsia. Não há indícios de que o sentenciante partiu da existência de um fato não verificado no processo ou admitiu como inexistente fato efetivamente ocorrido. De acordo com a sentença, a autora na origem, ora ré, provou ter filhos da união estabelecida com o ora autor. Na ocorrência policial, registrada em 27/05/2017, duas testemunhas se referiram ao ora autor como companheiro da ré. Além disso, na mesma ocorrência policial, o ora autor declarou conviver em união estável com a ora ré por quase vinte anos, com prole em comum (ID 57948880). As provas produzidas na origem levaram à conclusão do sentenciante de que a união estável perdurou até meados de 2017 e não até 2011 como quer o autor. A declaração do autor na ocorrência policial registrada em 2017 (ID 57948880), também acostada no processo de origem (ID 49236083), de que convivia com a ré por quase vinte anos, indica que a coabitação se prolongou ao longo do tempo, fato que contraria a versão apresentada na posterior ocorrência policial registrada agora pelo autor, em 08/02/2023, de que a ré teria incorrido em falsidade ideológica ao declarar a convivência marital até 2017 (ID 58055310). A declaração apresentada à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, firmada pela ré em 11/11/2011, de que não vivia mais maritalmente com o autor (ID 57948863), não afasta a possibilidade de a convivência ter se restaurado depois. É de se pontuar que na impugnação ao cumprimento de sentença o autor nada alegou sobre a existência de erro no período da união estável. Nesse contexto, não tendo o autor se desincumbido de demonstrar a existência de erro de fato, não há respaldo para a ação rescisória sob esse fundamento. Da ausência de demonstração de prova falsa Finalmente, ao autor foi oportunizado demonstrar precisamente quais fatos reside a falsidade, apontando, objetivamente, as provas com as quais pretende demonstrar a referida falsidade. O autor, no entanto, manteve-se inerte. De acordo com o artigo 299 do Código Penal, a falsidade ideológica consiste em "Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante." A prova documental falsa que autoriza a ação rescisória com fundamento no artigo 966 inciso VI, CPC, é aquela cuja falsidade é material, segundo a qual consiste em formar um documento não verdadeiro ou alterar o documento verdadeiro (art. 427, incisos I e II, CPC), ou ideológica, quando exposto em um documento materialmente verdadeiro fatos ou declarações que não correspondem à verdade. O autor, contudo, não evidencia em que consiste a alegada falsidade de prova. A declaração do autor na ocorrência policial registrada pela ré contraria o que alega ter ocorrido quanto à duração da convivência. Ademais, não há indicação de que foi instaurado inquérito e a ré ter sido processada criminalmente pelo fato. Nesse contexto, a falsidade da prova que pode amparar a ação rescisória é aquela que efetivamente foi decisiva para o julgamento, sem a qual o resultado poderia ser diferente. Porém, nesse aspecto, nada foi demonstrado, sequer há indicação como fundamento para a ação rescisória. As afirmações do autor sob esse enfoque se dão obter dictum, não constituindo fundamento jurídico para o pedido de rescisão da sentença. Não há, pois, elementos no processo indicando existir violação manifesta da norma jurídica ou erro de fato que justifiquem a desconstituição da sentença. Em razão do caráter excepcional da ação rescisória, o pedido deve ter como fundamento as situações expressamente definidas no artigo 966 do CPC, não se admitindo que seja utilizada como meio para rever o julgado rescindendo, sob pena de violação da segurança jurídica e da coisa julgada. O autor quer se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não encontra amparo na norma de regência. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.) Além disso, a petição contém defeitos insanáveis. Não há indicação objetiva dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, não obstante ter sido facultado ao autor emendar a petição inicial, bem como não há pedido de rejulgamento da causa. Nesse contexto, o indeferimento da inicial é a medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 968 § 3o cc. artigo 319, inciso III e IV, artigo 321 e artigo 330, incisos I e IV, § 1o inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)